Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600444-49.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
13/12/2024
Número: 0600444-49.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600444-
49.2024.6.16.0014 que julgou improcedente a pretensão deduzida nesta representação.
(Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada Mabel Corá Canto, com fulcro no art. 96, I, da
Lei Federal nº 9.504/1997 em face de Politiza Paraná. Aduz a representante que participou de
sabatina promovida pela Associação de Engenheiros neste Município. Em razão desta participação,
a representada publicou em suas redes sociais trecho de um vídeo associando a representante às
pautas ligadas ao Partido dos Trabalhadores. É atribuído à representada a conduta de manipular
trecho de vídeo da participação da representante em uma sabatina na qual ela teria saudado os
presentes dizendo "boa noite a todas e a todes". É dito que o uso de linguagem neutra é pauta
política sabidamente associada ao Partido dos Trabalhadores, sendo que o objetivo da publicação
seria vincular a representante a tal partido e, consequentemente, à ideologia que ele defende.
Requereu o reconhecimento da prática ilícita, com a aplicação da multa prevista no art. 54-D, § 2º,
da Lei nº 9.504/97). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MABEL CORA CANTO (RECORRENTE)
KAMILA FERNANDA D AGHETTI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
POLITIZA PARANA LTDA (RECORRIDO)
GABRIEL ANDRADE HAMAD (ADVOGADO)
GUILHERME KALIF ANDRADE HAMAD (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44292403
13/12/2024
18:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44292403 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:57:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318572430500000043238448
Número do documento: 24121318572430500000043238448
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:07:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.855

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600444-49.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: KAMILA FERNANDA D AGHETTI - OAB/PR117858
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDO: POLITIZA PARANA LTDA
ADVOGADO: GABRIEL ANDRADE HAMAD - OAB/PR113970
ADVOGADO: GUILHERME KALIF ANDRADE HAMAD - OAB/PR103976
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
FALSA.
MANIPULAÇÃO
DE
VÍDEO
PARA
DIVULGAÇÃO
DE
FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. DESINFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Representação Eleitoral proposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 014ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR julgou improcedente a representação proposta ao argumento
de divulgação de fato sabidamente inverídico por meio da manipulação de um vídeo
compartilhado em redes sociais, configurando propaganda irregular.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que houve manipulação do conteúdo do
vídeo com a intenção de macular sua imagem perante o eleitorado, associando-a de forma
desinformativa ao Partido dos Trabalhadores (PT).
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso, ao considerar que
o conteúdo divulgado desvirtua o debate eleitoral e configura desinformação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se a divulgação do vídeo manipulado,
associando a recorrente a pautas partidárias de maneira inverídica, configura propaganda
irregular passível de sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A legislação eleitoral, em especial o art. 242 e o art. 243, IX, do Código Eleitoral, e o art. 9º-C

Num. 44292403 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:57:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318572430500000043238448
Número do documento: 24121318572430500000043238448
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:07:55
da Resolução TSE nº 23.610/2019, veda a utilização de conteúdo fabricado ou manipulado com o
propósito de disseminar fatos inverídicos ou descontextualizados, capazes de causar danos à
integridade do processo eleitoral.
7. A manipulação do vídeo divulgado pela recorrida, alterando o áudio original e incluindo legenda
associando a recorrente ao uso de linguagem neutra, típica de pauta do Partido dos
Trabalhadores, configura violação dos limites da liberdade de expressão, ferindo a transparência
e a legitimidade do pleito.
8. Jurisprudência relevante reforça a necessidade de repressão a atos que desinformem o
eleitorado, sendo a liberdade de expressão limitada pelo respeito à honra e à imagem dos
candidatos, bem como pela preservação do equilíbrio eleitoral (AgR-AREspE 0600021-02, TSE;
REl nº 060052316, TSE; ED Em Representação 060130762/DF, TSE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente a representação por
propaganda irregular, com a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00, nos termos do art. 57-D,
§ 2º, da Lei nº 9.504/1997.
10. Tese de julgamento: "A manipulação de conteúdo digital para divulgação de fato sabidamente
inverídico com o propósito de desinformar o eleitorado constitui violação à liberdade de
expressão, desequilibra o pleito e enseja sanção prevista na legislação eleitoral."

Dispositivos relevantes citados
Código Eleitoral, arts. 242 e 243, IX.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C.
Jurisprudência relevante citada
AgR-AREspE 0600021-02, TSE, rel. Min. Alexandre de Moraes.
REl nº 060052316, TSE, Relatora Des. Ana Lúcia Freire De Almeida Dos Anjos.
ED Em Representação 060130762/DF, TSE, Relator Min. Floriano De Azevedo Marques.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/12/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MABEL CANTO em face da sentença exarada pelo
Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou improcedente a representação
proposta por POLITIZA PARANÁ, por propaganda eleitoral falsa. (ID 44131478)

Num. 44292403 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:57:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318572430500000043238448
Número do documento: 24121318572430500000043238448
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:07:55
Em suas razões recursais (ID 44131487), a recorrente alega, em síntese, que: a) é deputada
estadual e foi eleita pelo Partido Social da Democracia Brasileira (PSDB) e permanece filiada à
referida agremiação; b) houve manipulação do vídeo divulgado pela representada, ora recorrida,
para fins de macular a sua imagem, prejudicando a campanha eleitoral; c) com a alteração do
vídeo pretendia-se associar a sua imagem ao Partido dos Trabalhadores, com o propósito de
depreciar sua reputação perante os eleitores; d) a manipulação de informações produziu fatos
incompatíveis com a realidade, mostrando-se evidente a disseminação de dados falsos; e) a
divulgação de notícia sabidamente inverídica extrapola os limites da liberdade de expressão.
Ao final, requer o provimento do recurso eleitoral para reformar a sentença recorrida e julgar
procedente os pedidos formulados na sua representação.
Devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (ID 44131489).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do recurso, ao fundamento de que o conteúdo contestado encontra-se desvinculado do contexto
legítimo do debate eleitoral, caracterizando-se como desinformativo (ID 44141347).
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, face o desinteresse na composição amigável manifestada pela recorrente (ID
44246996).
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral apresentada por MABEL CANTO em face de
POLITIZA PARANÁ, na qual alega a divulgação de fatos sabidamente inverídicos, requerendo-se
a aplicação de multa prevista no art. 54-D, § 2º da Lei Federal nº 9504/1997, acima do mínimo
legal.
No caso, relata a representante, ora recorrente, que a Politiza Paraná publicou em suas redes
sociais (Instagram e Facebook) um breve trecho da sabatina promovida pela Associação de
Engenheiros, com a participação da recorrente.

Num. 44292403 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:57:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318572430500000043238448
Número do documento: 24121318572430500000043238448
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:07:55
Narra ainda que, no referido trecho de vídeo divulgado, se alterou o áudio original por meio de
uma remixagem com o objetivo de adulterar a palavra "todos", fazendo parecer que a
representante utilizou o termo "todes", associado à linguagem neutra. Tal linguagem é uma pauta
ligada à diversidade e inclusão social, apoiada pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Dessa forma,
a publicação foi utilizada para induzir os eleitores a acreditar em uma suposta ligação entre Mabel
Canto e o referido partido.
Além disso, alega que a legenda “Mabel Surpreende em Sabatina com linguagem neutra.
Inclusão ou Conexão com o PT” teve a finalidade dar destaque e transmitir aos eleitores de Ponta
Grossa a falsa informação de que Mabel Canto teria aliança política com o Partido dos
Trabalhadores.
A recorrente afirma que é deputada estadual e foi eleita pelo Partido Social da Democracia
Brasileira (PSDB) e permanece filiada à referida agremiação e a pretensão de vincular sua
imagem ao Partido dos Trabalhadores tem como finalidade macular a sua imagem e criar,
dissimuladamente, estados emocionais ou passionais na opinião pública.
O Código Eleitoral estabelece que:
"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,

Num. 44292403 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:57:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318572430500000043238448
Número do documento: 24121318572430500000043238448
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:07:55
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional,
não devendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na
opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais."

“Art. 243. Não será tolerada propaganda:
[...] IX – que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos
ou entidades que exerçam autoridade pública”

Ainda, o art. 9º-C da Res. TSE 23.610/2019 determina:
“Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja
sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para
difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com
potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo
sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido
gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar,
substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep
fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura
abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social,
acarretando a cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das
responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem
prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da
propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024) (Destaquei.)”

Por fim, cito o art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/2019:
“Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do
§ 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal
mediante mensagem eletrônica.
(...)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

A legislação proíbe a utilização de qualquer conteúdo manipulado para difundir informações

Num. 44292403 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:57:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318572430500000043238448
Número do documento: 24121318572430500000043238448
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:07:55
sabidamente inverídicas, quando estas têm o potencial de causar danos ao equilíbrio do pleito ou
à integridade do processo eleitoral.
Da legenda inserida na divulgação do vídeo verifica-se que o recorrido realizou postagem em
rede social com a intenção de disseminar uma informação inverídica, configurando prática de
desinformação, com o fim de descredibilizar a imagem da recorrente perante o eleitorado,
associando-a ao Partido dos Trabalhadores.
A manipulação de dados e conteúdos durante uma campanha eleitoral afeta não somente a
imagem de um candidato específico, mas também pode desequilibrar a disputa e fere os
princípios fundamentais da transparência e equidade que regem o processo democrático.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se:
“Conforme o art. 9º-C da Resolução nº 23.732/2024, esse ato configura uma
violação expressa da norma, pois envolve a manipulação digital de imagem e voz
de uma pessoa, criando um conteúdo fabricado para prejudicar.
Embora as críticas políticas sejam essenciais para o debate democrático, elas
encontram limites claros. O § 1º do art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019
estabelece que a liberdade de expressão deve ser exercida com respeito à
honra, à imagem e à personalidade de terceiros.
Nesse sentido, no presente caso, ficou evidenciada a prática de irregularidade
por meio da manipulação de áudio de vídeo da candidata representante, a fim de
"remixar" o conteúdo da fala e levar os eleitores alcançados pela mensagem a
crer que a candidata utilizou a expressão "todes", a fim de vinculá-la a pauta
política atribuída ao Partido dos Trabalhadores.”

A questão abordada nestes autos abarca o princípio constitucional da liberdade de expressão e a
necessidade da Justiça Eleitoral assegurar condições para um debate democrático legítimo,
reprimindo, assim, práticas abusivas.
A liberdade de manifestação do pensamento não é absoluta e deve ceder diante de princípios
que se mostrem mais adequados ao caso concreto. Dentre esses princípios, destacam-se a
isonomia, a moralidade e a legitimidade das eleições, valores que devem ser protegidos contra
quaisquer influências ou abusos que possam desequilibrar a disputa eleitoral.
Quanto a este tema, o colendo Tribunal Superior Eleitoral tem reiterado que “o direito fundamental
à livre manifestação de pensamento, consagrado constitucionalmente, deve ser exercido dentro
do binômio liberdade com responsabilidade” (AgR-AREspE 0600021-02, rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJE de 14.9.2021).
Ainda, reconhecendo a limitação que deve ser imposta ao exercício da liberdade de expressão
trago os seguintes julgados:

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL

Num. 44292403 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:57:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318572430500000043238448
Número do documento: 24121318572430500000043238448
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:07:55
NEGATIVA.
PUBLICAÇÃO
EM
REDE
SOCIAL.
INSTAGRAM.
REPRESENTAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DIVULGAÇÃO DE
FATO INVERÍDICO. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE CRÍTICA E DA
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO.
IMPROVIMENTO.
(...)
2. A livre manifestação do pensamento não é direito absoluto, encontrando
limites na preservação da honra e imagem de candidato e na defesa da
integridade do processo eleitoral, conforme previsto nos artigos 243, IX, do
Código Eleitoral e 9°–C da Res. TSE n° 23.610/2019.
(...)
(REl nº 060052316 Acórdão NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE,
Relator(a): Des. Ana Lúcia Freire De Almeida Dos Anjos, Julgamento:
11/11/2024, Publicação: 13/11/2024)

ELEIÇÕES
2022.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO
PROCEDENTE. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR NA INTERNET.
DIVULGAÇÃO
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. INCONFORMISMO.
1. Não há obscuridade em relação à aplicação da multa prevista no art. 57–D, §
2º, da Lei 9.504/97, porquanto a jurisprudência do TSE firmada para as Eleições
de 2022 é no sentido da aplicabilidade da referida sanção na hipótese de abuso
na liberdade de expressão na propaganda eleitoral na internet, a exemplo da
veiculação de mensagens com conteúdo injurioso, difamatório ou sabidamente
inverídico.
2. O acórdão embargado analisou a matéria de forma clara, objetiva e
fundamentada, ainda que de modo contrário à pretensão recursal, o que
evidencia o mero inconformismo da parte, finalidade para a qual não se prestam
os embargos de declaração.
3. Não demonstrada a existência, no acórdão embargado, de algum dos vícios
descritos no art. 275 do Código Eleitoral, c.c. o art. 1.022 do Código de Processo
Civil, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe.
Embargos
de
declaração
rejeitados.
(TSE.
ED
Em
Representação
060130762/DF, Relator Min. Floriano De Azevedo Marques, Acórdão de
25/04/2024, Publicado no DJE 74, data 08/05/2024)

Ademais, cumpre aqui registrar que nos Autos de Direito de Resposta nº 0600106-
75.2024.6.16.0014, a recorrente enfrentou situação similar, na qual sua candidatura foi associada
ao Partido dos Trabalhadores e, em sede recursal, teve reconhecida a divulgação do fato como
sabidamente inverídico, ratificando o direito de resposta concedido pelo juízo singular.
O acórdão restou assim ementado:

Num. 44292403 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:57:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318572430500000043238448
Número do documento: 24121318572430500000043238448
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:07:55

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2024. DIREITO DE RESPOSTA.
CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato a Prefeito contra
sentença do Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou
procedente representação e concedeu direito de resposta à requerente candidata
à prefeita do Município de Ponta Grossa-PR, em razão de declarações proferidas
durante o programa "Manhã Total" (Rádio Lagoa Dourada FM).
1.2. O recorrente argumenta que suas declarações não configuraram ofensas ou
inverdades, mas que se tratavam de uma manifestação de opinião política.
Alegou que mencionou o apoio do Partido dos Trabalhadores à candidatura da
recorrida de forma legítima, como parte de um debate eleitoral.
1.3. A sentença impugnada reconheceu que o conteúdo veiculado pelo
recorrente era sabidamente inverídico e concedeu o direito de resposta à
recorrida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Verificar se as declarações proferidas pelo recorrente durante o programa de
rádio configuram fato sabidamente inverídico, ensejando o direito de resposta;
2.2. Verificar se o direito de resposta concedido viola a liberdade de expressão
do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O direito de resposta está assegurado pelo art. 58 da Lei nº 9.504/97, sendo
aplicável sempre que candidato, partido ou coligação for atingido por afirmações
sabidamente inverídicas, caluniosas, difamatórias ou injuriosas.
3.2. No caso em análise, o Tribunal entendeu que a declaração feita pelo
recorrente insinuando que a candidatura de candidata seria articulada ou
apoiada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) se enquadra como fato
sabidamente inverídico, visto que estava filiada ao PSDB e concorria por
uma coligação diversa.
3.3. A liberdade de expressão, ainda que ampla no contexto político, não
pode ser usada para disseminar informações falsas que prejudiquem a
integridade do pleito eleitoral (art. 57-J, da Lei nº 9.504/1997 e art. 27 da
Resolução TSE nº 23.610/2019).
3.4. Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os fatos
sabidamente inverídicos são aqueles verificáveis de plano, sem necessidade de
avaliações ou aprofundamentos (TSE, Recurso na Representação nº 0600894-
88.2018.6.00.0000).
3.5. O conteúdo veiculado pelo recorrente transbordou o direito à crítica,
configurando fato sabidamente inverídico, o que justifica a manutenção do
direito de resposta. (destacamos)

Num. 44292403 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:57:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318572430500000043238448
Número do documento: 24121318572430500000043238448
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:07:55
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença
que concedeu o direito de resposta.
4.2. Tese de julgamento: "A divulgação de fato sabidamente inverídico durante o
debate eleitoral justifica a concessão de direito de resposta, mesmo que envolva
questões de apoio partidário, em respeito ao equilíbrio e à legitimidade do
processo eleitoral."
(DR nº 060010675 Acórdão nº 64614 PONTA GROSSA - PR, Relator(a): Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Julgamento: 30/09/2024, Publicação: 03/10/2024)

Por fim, após cotejo dos autos, assim concluiu a Procuradoria Regional Eleitoral:
“Constata-se, portanto, que o conteúdo impugnado está desconectado do contexto
legítimo do debate eleitoral, configurando-se como desinformativo, o que justifica a
intervenção desta Justiça Especializada.”

Desse modo, não havendo comprovação irrefutável de que a candidata Mabel Canto seja de
esquerda ou vinculada ao Partido dos Trabalhadores (PT), não se pode afirmar que os fatos
divulgados sejam verdadeiros.
Assim, o recorrido utilizou fatos manifestamente inverídicos, infringindo o contexto legítimo do
debate eleitoral, motivo pelo qual justifica-se a reforma da r. sentença do Juízo ad quo.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para
reformando a sentença de primeiro grau, julgar procedente a representação por propaganda
irregular e aplicar a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-D, § 2º da Lei nº
9504/97.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44292403 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/12/2024 18:57:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318572430500000043238448
Número do documento: 24121318572430500000043238448
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:07:55

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600444-49.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: MABEL CORA
CANTO- Advogados do(a) RECORRENTE: KAMILA FERNANDA D AGHETTI - PR117858,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A - RECORRIDO: POLITIZA PARANA LTDA - Advogados
do(a) RECORRIDO: GABRIEL ANDRADE HAMAD - PR113970, GUILHERME KALIF ANDRADE
HAMAD - PR103976
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson
Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.12.2024